Tribunal: TJPA
Processo: 0806339-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806339-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA - DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADA – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA PELO
PARQUET
E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ADEMAIS, O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:
Não assiste razão ao impetrante. É cediço, e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, tais como, a ausência de audiência de custódia, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Cumpre salientar, que a não realização da audiência de custódia ocorreu em caráter excepcional, devidamente motivada pelo Juízo de origem, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus COVID-19, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalta-se, desde já, que a decisão constritora, obedeceu a todos os preceitos constitucionais, atinentes à fundamentação e garantia dos direitos ao paciente, de forma que, de forma alguma resta evidenciado qualquer prejuízo a este. Destarte, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há o que se falar em ilegalidade da prisão.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 – DO MÉRITO:

2.1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do crime de roubo majorado, em especial pelo auto de apresentação e apreensão (ID n. 5610285 – p. 29/30), bem como pelos indícios de autoria comprovados pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que atuaram na diligência e narrativa da vítima.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo restou fundamentando pelo Juízo
a quo
em razão da ousadia empreendida pelo paciente e uma comparsa, os quais chamaram a vítima, motorista de aplicativo, para supostamente realizar uma corrida, todavia logo em seguida a entrada destes no veículo da vítima, de inopino anunciaram o assalto com uso de arma de fogo, tendo a vítima conseguido fugir do veículo, e os pacientes partido no carro desta, subtraindo ainda seus pertences. A ação delitiva evidencia traços de premeditação, bem como a gravidade concreta desta.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2.2 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA:
Resta prejudicada a alegação, pois das informações prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que a denúncia já foi oferecida no dia 08/07/2021, bem como recebida no dia 12/07/2021, restando, nesse caso, superado o suposto vício.

Ademais, dos autos se verifica que o paciente foi preso em flagrante delito em 23/05/2021, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva em 24/05/2021, tendo a denúncia sido oferecida no dia 08/07/2021 e recebida no dia 12/07/2021, estando atualmente o processo no aguardo da devolução dos mandados de citação dos réus.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o processo dentro de um prazo razoável, estando o Juízo de origem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

3 –

ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO,
E NO MÉRITO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA ORDEM, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO
, e no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0806339-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS (OAB/PA n. 21.032)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
THIAGO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS (OAB/PA n. 21.032)
, em favor de
WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/05/2021 na cidade de Belém-PA, por infração tipificada no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Assevera, em suma, ilegalidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; excesso de prazo da prisão, sobretudo em razão da demora para o oferecimento da denúncia.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente ou para que seja esta substituída por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5611056)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 5719196):

“(...) O Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de Justiça do Juízo Singular Criminal, denunciou WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES e RAILA SOARES LINDOSO como incursos nas sanções punitivas do Art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta, aos dias 23/05/2021, por volta das 15:00 horas, o ofendido que é motorista de aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida na Rodovia Artur Bernardes. Chegando ao local indicado pelo aplicativo 99 POP, o casal denunciado entrou no veículo do ofendido- VW gol 1.0, placa QVS 4j09- e anunciaram o assalto logo em seguida. Consta ainda que a vítima conseguiu abrir a porta do carro e fugir. Todavia, os meliantes levaram o carro, carteira porta cédula da vítima com seus documentos pessoais e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro.

A polícia, em diligências, conseguiu localizar o veículo do ofendido na Avenida Augusto Montenegro e dentro do mesmo, além dos denunciados, se encontrava Patrício Sousa Paixão. A vítima, em sede policial, reconheceu WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES e RAILA SOARES LINDOSO como os autores do crime de roubo.

A prisão em flagrante dos denunciados foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, em 16/06/2021.

A denúncia foi devidamente protocolada em 08/07/2021. E, recebida em 12/07/2021, momento em que foi determinada a citação dos acusados e acolhido o arquivamento do feito com relação ao indiciado PATRÍCIO SOUSA PAIXÃO.

O feito se encontra em regular andamento, estando no aguardo dos mandados de citação expedidos na data de 14 de julho de 2021 (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5737850)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

É cediço, e pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, tais como, a ausência de audiência de custódia, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE QUE POSSUI OUTROS REGISTROS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (810,9g de maconha acondicionadas em 761 invólucros), o que permite concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como no risco de reiteração delitiva, tendo em vista cuidar-se de réu que possui outros registros criminais.

5. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual em debate está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 523.828/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Cumpre salientar, que a não realização da audiência de custódia ocorreu em caráter excepcional, devidamente motivada pelo Juízo de origem, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus COVID-19, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto, desde já, que a decisão constritora, obedeceu a todos os preceitos constitucionais, atinentes à fundamentação e garantia dos direitos ao paciente, de forma que, de forma alguma resta evidenciado qualquer prejuízo a este. Destarte, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há o que se falar em ilegalidade da prisão, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5610291 – p. 08/10):

“(...) Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial de WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES, PATRICIO SOUSA PAIXÃO e RAILA SOARES LINDOSO, qualificados nos autos, pela prática do crime majorado pelo uso de arma, tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Consta dos autos (ID27144125), que no dia 23.5.2021, por volta das 15h00min., na Rodovia Artur Bernardes, Bairro Pratinha, Icoaraci, a vítima DOMINGOS MARCOS NASCIMENTO, que trabalha fazendo transporte de pessoas, com uso do aplicativo 99, estando em posse do veículo VW Gol 1.0, L MC5, ano\modelo 2020\2021, cor vermelha, placas QVS 4j09, chassi 9BWAG45U3MTO78916, registrado em nome de Alessandra Figueiredo Vilhena, foi acionado para prestar tal serviço por uma pessoa de nome Leandro, com saída de em um ponto na Rodovia Artur Bernardes, Bairro Prainha, pelo que se dirigiu ao local, onde entraram no carro um homem e uma mulher, que anunciaram o assalto logo em seguida.

Relatou a vítima, ainda, que conseguiu abrir a porta do carro e fugir e os assaltantes levaram o carro, sua carteira porta cédula com documentos pessoais, cartões de crédito e de movimentação bancária e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro.

Após a prisão dos flagrados, a vítima reconheceu WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES e RAILA SOARES LINDOSO como sendo autores do crime de roubo (ID 27144125, pág. 12).

Os policiais militares ouvidos no auto de prisão em flagrante confirmaram que empreenderam perseguição ao veículo da vítima e dentro do mesmo, além de WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES e RAILA SOARES LINDOSO, estava o flagrado PATRÍCIO SOUSA PAIXÃO, e com os mesmos foram encontrados uma arma de fogo tipo pistola, cor prata, tipo Bereta, marca Walther, desmuniciada, documentos pessoais, um celular de marca Motorola, cor preta e prata, e R$ 295,35 (duzentos e noventa e cinco reais, trinta e cinco centavos).

O fato de estar junto com WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES e RAILA SOARES LINDOSO, reconhecidos pela vítima como executores direito do crime, logo após a prática do delito, evidencia a participação de PATRÍCIO SOUSA PAIXÃO.

Assim, penso, demonstrada restaram a materialidade e os indícios de autoria quanto a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pelos 3 (três) flagrados, pelo que, considerando que foram observadas todas as formalidades legais, deve ser homologado o auto de prisão em flagrante.

Houve representação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Passo à análise quanto à necessidade de se converter as prisões em flagrante em preventiva ou se é o caso de concessão de liberdade provisória, com ou sem decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que os flagrados, no dia 23/05/2021, por volta das 15h00min., após atrair a vítima para uma emboscada, chamando-a para prestar serviço de transporte, via aplicativo 99, fazendo uso de arma de fogo para intimidá-la, roubaram o carro que estava em sua posse, documentos pessoais, cartões de crédito e de movimentação bancária e certa quantia em dinheiro.

Como se vê, em plena luz do dia, por volta de das 15h00min., em via pública, os flagrados, armados com uma arma de fogo, roubaram os bens da vítima.

Esse contexto revela a periculosidade dos flagrados, evidenciando que, em liberdade, podem voltar a praticar crimes violentos, causando pânico e colocando em risco a vida de pessoas.

Assim, justifica-se a segregação cautelar dos mesmos como garantia da ordem pública, o que se pode concluir nesse juízo de cognição sumária.

Por todo exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante levada a efeito em desfavor de WILLIAN SOUZA DOS PRAZERES, PATRICIO SOUSA PAIXÃO e RAILA SOARES LINDOSO e, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, como garantia da ordem pública, converto as prisões em flagrante em preventiva (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do crime de roubo majorado, em especial pelo auto de apresentação e apreensão (ID n. 5610285 – p. 29/30), bem como pelos indícios de autoria comprovados pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que atuaram na diligência e narrativa da vítima.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo restou fundamentando pelo Juízo
a quo
em razão da ousadia empreendida pelo paciente e uma comparsa, os quais chamaram a vítima, motorista de aplicativo, para supostamente realizar uma corrida, todavia logo em seguida a entrada destes no veículo da vítima, de inopino anunciaram o assalto com uso de arma de fogo, tendo a vítima conseguido fugir do veículo, e os pacientes partido no carro desta, subtraindo ainda seus pertences. A ação delitiva evidencia traços de premeditação, bem como a gravidade concreta desta.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Resta prejudicada a alegação, pois das informações prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que a denúncia já foi oferecida no dia 08/07/2021, bem como recebida no dia 12/07/2021, restando, nesse caso, superado o suposto vício.

Ademais, dos autos se verifica que o paciente foi preso em flagrante delito em 23/05/2021, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva em 24/05/2021, tendo a denúncia sido oferecida no dia 08/07/2021 e recebida no dia 12/07/2021, estando atualmente o processo no aguardo da devolução dos mandados de citação dos réus.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o processo dentro de um prazo razoável, estando o Juízo de origem impulsionando o processo e atuando de forma a garantir a celeridade de seu andamento, não havendo o que se falar em morosidade injustificada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO
,

e no mérito,
DENEGO a ordem
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/09/2021